Tribunal: STF
Processo: Rcl 85305
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Jesse Haniel Ribeiro da Silva contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís, nos autos do Processo nº 0841716-88.2018.8.10.0001, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 560.900 (Tema 22 da RG). 



    Da análise dos autos, verifico que a presente reclamação é idêntica à Rcl nº 79.740, cujo trânsito em julgado operou-se em 14/6/25.



    Verifico que, incide, na espécie, o art. 337, § 4º, do CPC/2015, segundo o qual “Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, V) e determino a imediata certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos, independentemente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente